Tribunal: TJMT
Processo: 1023296-51.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023296-51.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bem de Família, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JULIE EMILY SILVA LEITE - CPF: 059.267.381-21 (ADVOGADO), MARLI MARIA DANELLI CALDARTT - CPF: 907.967.489-34 (AGRAVANTE), NELSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 071.452.898-65 (ADVOGADO), PLANTUN COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - CNPJ: 02.108.194/0001-79 (AGRAVADO), FABIANO GAVIOLI FACHINI - CPF: 686.925.010-34 (ADVOGADO), MATEUS MENEGON - CPF: 951.138.940-87 (ADVOGADO), JONATHAN APOLONIO GOES FILGUEIRA - CPF: 006.383.111-28 (ADVOGADO), THOMAS GERSON RIBEIRO LEAL - CPF: 040.428.211-38 (ADVOGADO), ALCEU CALDARTT - CPF: 657.029.729-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
– ALEGADA IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELA EXCIPIENTE – REJEIÇÃO – OFENSA À REGRA DE VEDAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA – NÃO OCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Após manifestação do excepto não há que se falar em intimação do executado-excipiente, isto porque, o julgamento em sede de exceção de pré-executividade ocorre com base na prova já constituída e não comporta dilação probatória, por se restrita a questões sobre nulidade absoluta e a matérias de ordem pública.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 1023296-51.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: MARLI MARIA DANELLI CALDARTT

AGRAVADA: PLANTUN COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MARLI MARIA DANELLI CALDARTT
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT,
Dr. Anderson Candiotto
, que nos autos da Ação de Execução Extrajudicial nº 0005402-08.2013.8.11.0040, proposta por
PLANTUN COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI
, rejeitou a exceção de pré-executividade.

Em suas razões recursais a recorrente sustenta que a rejeição se deu
“
com fundamento em documento a respeito do qual não deu à agravante oportunidade de se manifestar
”
(sic).

Alega que a parte agravada
“requereu a penhora do imóvel urbano de matrícula nº 5.456, do CRI de Nova Ubiratã/MT, tendo o juízo a quo deferido o pedido”
(sic).

Discorre que
“sob o referido imóvel foi edificado uma casa em alvenaria, que sempre serviu de moradia para a agravante e sua família, consistindo no único bem da entidade familiar e sendo, portanto, impenhorável”
(sic).

Afirma que
“em janeiro de 2023, a agravante apresentou exceção de pré-executividade, acompanhada de certidões do CRI de Nova Ubiratã/MT, conta de água, extrato do IPTU e a matrícula do imóvel, os quais comprovam que o imóvel é o único bem da família, e onde residem”
(sic).

Acrescenta que
“instada a se manifestar, a agravada apresentou impugnação, momento em que requereu a rejeição da exceção de pré-executividade e, para tanto, juntou aos autos de origem um documento, consistente na cópia da fatura de água do imóvel penhorado, do mês de fevereiro/2023, em nome de Gilvan da Silva Nunes”
(sic).

Assevera que
“para a surpresa da agravante, e sem que, a esta, fosse dada a oportunidade de se manifestar sobre o documento – fatura de água do mês de fevereiro/2023 –, o juízo a quo rejeitou a exceção de pré-executividade, ao entender que a citada fatura descaracterizaria o imóvel como moradia da agravante, fundamentando sua decisão de rejeição, unicamente, no mencionado documento”
(sic).

Entende que
“a decisão, ora objurgada, deve ser integralmente reformada, para que seja oportunizado à agravante o direito de se manifestar sobre o documento apresentado pela parte adversa nos autos de origem”
(sic), ao argumento de que não houve observância aos princípios do contraditório, da não surpresa e do devido processo legal.

Requer, inicialmente,
“em razão de existir os requisitos em sua forma clara e preenchida do “risco de lesão grave e de difícil reparação” e da “probabilidade do direito”, a
concessão do efeito suspensivo, para suspender a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade
;
até o pronunciamento final deste Tribunal
, nos termos do art. 1.019, inciso I do CPC”
(sic).

No mérito, pede seja conhecido e provido o recurso para cassar a decisão agravada e “
seja determinada a intimação da agravante para se manifestar sobre o documento de id. 109128616 (dos autos de origem), de modo que a apreciação da exceção de pré-executividade, pelo juízo a quo, seja feita somente após oportunizado à agravante o direito de se manifestar sobre o documento em questão
” (sic) (id. 184168158).

A liminar recursal foi
indeferida
por mim em 16/10/2023, na decisão Id. 184790159.

Intimada, a parte agravada apresentou contraminuta em Id. 190146178, requerendo o desprovimento do recurso.

Preparo recolhido, conforme certificado no Id. 184182162.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar se o
decisum
agravado violou o princípio da vedação à decisão surpresa, inscrito nos artigos 9º e 10 do CPC, ao rejeitar a exceção de pré-executividade oposta pela executada-agravante, nos seguintes termos:

“(...) No presente caso, a defesa apresentada versa sobre a impenhorabilidade do imóvel, por se tratar de bem de família. Há julgado, já antigo, do TJDFT admitindo a arguição de impenhorabilidade de bem de família em sede de exceção de pré-executividade. Confira-se:

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. PROCESSO DE EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. A arguição de impenhorabilidade de bem de família pode ser suscitada diretamente no processo de execução, por meio de exceção de pré-executividade, principalmente se já houver decorrido o prazo para oposição de embargos à execução. 20020020078830AGI, Rel. Des. Convocado ANTONINHO LOPES, Data do Julgamento 19/05/2003.

Nota-se que a jurisprudência atual (e posterior ao advento do CPC/2015) manteve tal possibilidade, ao entender que a impenhorabilidade de determinados bens pode ser conhecida de ofício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE REJEITOU O PEDIDO DE IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL. INSURGÊNCIA DA PARTE EXECUTADA. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL QUE SE ENQUADRA NA PROTEÇÃO CONFERIDA PELA LEI N. 8.009/90. PROVA DOS AUTOS SUFICIENTE PARA DEMONSTRAR A ALEGADA IMPENHORABILIDADE. A Lei da Impenhorabilidade do Bem de Família (Lei n. 8.009/90) trata como não passível de qualquer constrição o bem de utilizado pela entidade familiar para moradia permanente.
O reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família é matéria de ordem pública, podendo ser discutida, ou rediscutida, em qualquer momento ou grau de jurisdição, inclusive reconhecida de ofício pelo Magistrado
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 5013353- 13.2022.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Sebastião César Evangelista, Segunda Câmara de Direito Civil, j. Thu Aug 11 00:00:00 GMT-03:00 2022). (TJ-SC - AI: 50133531320228240000, Relator: Sebastião César Evangelista, Data de Julgamento: 11/08/2022, Segunda Câmara de Direito Civil) – grifado

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. PENHORA SOBRE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA POUPANÇA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. Para o cabimento da exceção de préexecutividade, são exigidos certos critérios, quais sejam, que a matéria possa ser conhecida de ofício, a qualquer tempo, e que esteja ligada à admissibilidade da execução e, ainda, que o vício a ser constatado seja de fácil percepção, pois deve ser verificado de antemão pelo magistrado.
A impenhorabilidade poderá ser reconhecida de ofício, porquanto se trata de nulidade absoluta, prevalecendo o interesse de ordem pública, podendo ser arguida em qualquer fase ou momento, inclusive através de exceção de pré-executividade
.

(TJ-MG - AI: 10000210956637001 MG, Relator: Alberto Henrique, Data de Julgamento: 02/09/2021, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/09/2021) – grifado

De igual modo, manifestou-se o excepto pela admissão da tese em sede de exceção de pré-executividade.

Todavia, a excipiente não fez prova de suas alegações. Isso porque trouxe aos autos apenas certidão cartorária demonstrando não haver, naquele registro, outro imóvel de sua propriedade, bem como constar em seu nome o espelho de cobrança do IPTU, o que é natural, uma vez que o imóvel é de sua propriedade.

Contudo, analisando a documentação apresentada pela parte excepta/exequente, consta serviço de fornecimento de água em nome de terceiros e em data atual (ID 109128616), estranho ao polo passivo, o que descaracterizaria tal imóvel como moradia da excipiente.

Nesta esteira, cediço que o critério maior norteado da jurisprudência a fim de verificar se um dado imóvel se trata, ou não, de bem de família, é a sua efetiva utilização para moradia da família, e não o fato de ser o único imóvel de propriedade.

Com isso, ausentes os requisitos,
rejeito
a presente exceção de pré executividade. (...)”
(Id. 184168174)
.

Pois bem.

É consabido que a exceção de pré-executividade somente poderá ser alegada questões atinentes as condições da ação ou nulidades e defeitos flagrantes do título executivo, pois, neste meio de defesa, não se abre oportunidade para discussões respeitantes ao próprio mérito, ou, ainda, para a ampla produção de provas, sendo que as matérias arguíveis devem se limitar a aspectos formais do título ou que estejam suficientemente demonstradas.

Consequentemente, caso a impenhorabilidade do imóvel fundada no art. 833, VIII, do CPC/2015 possa ser comprovada por meio de prova pré-constituída, é possível alegá-la em sede de exceção de pré-executividade.

Contudo, havendo necessidade de dilação probatória, a controvérsia não poderá ser dirimida por essa via.

In casu
, o Magistrado consignou que “
a excipiente não fez prova de suas alegações. Isso porque trouxe aos autos apenas certidão cartorária demonstrando não haver, naquele registro, outro imóvel de sua propriedade, bem como constar em seu nome o espelho de cobrança do IPTU, o que é natural, uma vez que o imóvel é de sua propriedade
”
(sic).

Portanto, verifica-se que o togado singular entendeu que a parte agravante
não comprovou cabalmente
a impenhorabilidade do imóvel fundada no art. 833, VIII, do CPC/2015 em sua manifestação.

Ademais, como anteriormente exposto, a natureza da exceção de pré-executividade, por definição, não permite a dilação probatória, competindo ao excipiente fazer prova cabal do que alega. Assim, caso fosse determinada a intimação da agravante para se manifestar sobre o documento apresentado pelo agravado, isso implicaria em uma expansão do escopo probatório, contrariando a essência desse instituto processual de defesa.

Ou seja, após a manifestação do excepto, não é necessário intimar a executada-excipiente para nova manifestação, pois o julgamento da exceção de pré-executividade é realizado com base nas provas já constituídas nos autos.

Logo, não há que se falar em violação ao princípio da não surpresa.

A propósito, colaciono julgados deste Sodalício em casos análogos:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA JULGADA PROCEDENTE – CHEQUES – DEFESA VIA EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE INADEQUAÇÃO DO PROCEDIMENTO - CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR REJEITADA - DECISÃO SURPRESA – NÃO OCORRÊNCIA – PRESCRIÇÃO – PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA – PAGAMENTO NÃO COMPROVADO – INEXISTÊNCIA DE INÍCIO DE PROVA ESCRITA – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Não comprovada a ausência de condições econômicas para arcar com as despesas processuais, deve ser indeferida a gratuidade da justiça.

Descabe alegar cerceamento de defesa e decisão surpresa se a Exceção de Pré-Executividade só é viável quando a matéria puder ser conhecida de ofício e não exigir dilação probatória.

O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula. (SÚMULA n. 503 do STJ)

Alegação de quitação desprovida de início de prova escrita não comprova pagamento.”
(N.U 1003118-65.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 24/03/2022)

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA – IMÓVEL RURAL –EXCEÇAO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – DECISÃO SURPRESA – AFASTADA – MÉRITO - IMPENHORABILIDADE –– PEQUENA PROPRIEDADE RURAL - EXPLORAÇÃO FAMILIAR – COMPROVAÇÃO – RECURSO PROVIDO.
Não é cabível a exceção de pré-executividade quando depender de dilação probatória, ainda que a questão tratada seja impenhorabilidade de pequena propriedade rural, não constituindo cerceamento de defesa o julgamento do incidente após a manifestação do Excepto.
Demonstrado que o imóvel rural possui dimensão que o qualifica como pequena propriedade rural, nos termos da lei, e que é explorado pela família, como meio de subsistência, há que se reconhecer a impenhorabilidade do bem, nos termos do artigo 5º, XXVI, da Constituição Federal, e art. 833, VIII, do CPC. Recurso provido.”
(TJ-MT 10128757020218110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 20/10/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/10/2021)

Por fim, cumpre ressaltar que eventuais questões que necessitem de dilação probatória podem ser formuladas em embargos à execução.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024